Tribunal: TJDFT
Processo: 0751054-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751054-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO INTELECTU'S LTDA - ME AGRAVADO: PEDRO ADRIAN GRAMAJO D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que os autos originários (proc. no 0707334-47.2020.8.07.0010) foram sentenciados. Nesse sentido, confira-se o dispositivo da sentença: “[...] Com efeito, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado e noticiado na petição de ID 81439817, cujos termos passam a fazer parte desta sentença, cumprindo-se fielmente as partes o que nele contém. Determino à secretaria que cadastre o primeiro requerido como advogado em causa própria e como patrono do segundo requerido. Isso posto, e por tudo o mais que nos autos consta, julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, em face da transação, com base no disposto no art. 487, inciso III, alínea b, do CPC. Honorários na forma do acordo. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Transita esta em julgado na presente data em virtude da prática de ato incompatível com o interesse em recorrer, conforme preconizado no art. 1.000, parágrafo único, do Estatuto Processual vigente. Por fim, determino baixa na distribuição e o arquivamento dos autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. [...]” (ID no 81777158 dos autos originários) Assim, diante da moldura posta, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, prejudicado o recurso, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Proceda-se as comunicações de praxe. P.R.I. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator